Tribunal: TJPA
Processo: 0003484-09.2014.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003484-09.2014.8.14.0053

RECORRENTE: RAIMUNDA PEREIRA MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1258 DO STJ. CONTATO DIRETO E PROLONGADO ENTRE VÍTIMA E ACUSADA. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO FORMAL. MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTROVÉRSIA FÁTICA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou a recorrente como incursa no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de suposta prática de homicídio tentado mediante golpes de arma branca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar: a) a alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; b) a suficiência de prova da materialidade e de indícios de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia; c) os pedidos defensivos de absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, de impronúncia por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal quando, à luz do Tema 1258 do STJ, a hipótese não demanda a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, por não se tratar de identificação de pessoa desconhecida, mas de mera individualização de agente com quem a vítima manteve contato direto e prolongado, permitindo sua segura identificação.

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), não sendo necessária prova incontroversa nesta fase processual.

4. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca, o que não se verifica diante da controvérsia sobre a dinâmica dos fatos e da ausência de comprovação segura da excludente de ilicitude.

5. A impronúncia não se justifica quando o conjunto probatório revela indícios suficientes de autoria, não se limitando a relatos indiretos, havendo prova oral produzida sob o crivo do contraditório, além de elementos periciais que evidenciam a gravidade das lesões.

6. A definição da dinâmica dos fatos, da presença de
animus necandi
e da eventual incidência de excludente de ilicitude demanda exame aprofundado das provas, providência que compete ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, aplicando-se, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Mantém-se a decisão de pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a observância estrita do art. 226 do CPP quando a vítima mantém contato direto e prolongado com a acusada, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das teses de legítima defesa e insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, caput, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 226, 413 e 415; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1258; STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022; TJPA, RESE nº 0800508-31.2021.8.14.0059, Rel. Desa. Kédima Lyra, julgado em 25/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Edmar Pereira Silva.

Belém-PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública, em favor de
RAIMUNDA PEREIRA MARINHO
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA
, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta da
denúncia
(ID 30923127) que, no dia 04 de agosto de 2014, por volta das 19h00, no distrito Taboca, na Comarca de São Félix do Xingu/PA, a denunciada RAIMUNDA PEREIRA MARINHO teria tentado ceifar a vida de Celso Ferreira Brito, mediante golpes de faca na região do pulmão. Segundo apurado, a denunciada contratou a vítima, que trabalhava como taxista, para uma corrida até o referido distrito e, ao chegarem ao local, pediu para o veículo parar sob o pretexto de urinar, momento em que, ao retornar, passou a desferir os golpes contra a vítima, sem motivo aparente. O resultado morte não se consumou em razão da reação da vítima, que entrou em luta corporal, bem como pela pronta intervenção médico-cirúrgica, sendo a conduta enquadrada como tentativa de homicídio simples.

Havendo prova da materialidade, consubstanciada nos laudos acostados aos autos, e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público ofereceu denúncia, requerendo o regular processamento do feito, com a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri pela prática da conduta tipificada no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em ID 30923127, recebida a denúncia em 08/09/2014;

Em ID 30923133, Termo de Audiência Precatória realizada em 29/01/2020, oportunidade em que foram tomados os depoimentos da vítima Celso Ferreira Brito e da testemunha Marcos Vinicius de Melo;

Em ID 30923138, Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima;

Em ID 30923140, Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na acusada;

Em ID 30923195, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 10/10/2024, oportunidade em que foram tomados os depoimentos das testemunhas Nardino Macedo Gonçalves de Moura e Fábio da Silva Nascimento;

Em ID 30923201, proferida a Sentença de Pronúncia da acusada Raimunda Pereira Marinho.

Em Recurso em Sentido Estrito (ID 30923209), a defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP; no mérito, pleiteou a absolvição sumária da acusada, sob o argumento de legítima defesa, com fundamento no art. 415, III, do CPP; e, subsidiariamente, a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, diante da alegada insuficiência de provas.

Em contrarrazões, ID 30923211, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior
(ID 33463593),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Amélia Satomi Igarashi, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR –

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP

A defesa suscitou, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o procedimento foi realizado por meio de fotografia, de forma informal e sem a observância das garantias legais, o que comprometeria a confiabilidade da identificação e, por conseguinte, a própria autoria delitiva.

Ainda que a defesa sustente a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, cumpre observar que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1258, as formalidades previstas no referido dispositivo são, em regra, de observância obrigatória.

Todavia, o próprio precedente estabelece exceção expressa, no sentido de que é desnecessária a realização do procedimento formal de reconhecimento quando não se tratar de identificação de pessoa desconhecida, mas de mera individualização de alguém com quem a vítima manteve contato prévio direto.

No caso dos autos, verifica-se que a vítima manteve contato direto e prolongado com a recorrente, desde o momento em que foi contratada para a corrida até a ocorrência dos fatos, circunstância que lhe permitiu identificá-la de forma segura, afastando a necessidade de observância estrita do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Nesse sentido, como bem observou a Procuradoria de Justiça no parecer de ID 33463593:

“... No caso em apreço, a situação fática demonstra que a vítima Celso Ferreira Brito, taxista, manteve contato direto e prolongado com a recorrente durante o trajeto da corrida contratada, desde a rodoviária de Ourilândia do Norte até o distrito de Taboca, em São Félix do Xingu – percurso que, conforme documentado nos autos, demanda aproximadamente quatro horas de viagem. Esse período de convivência no interior do veículo permitiu à vítima conhecer e memorizar as características da passageira de forma inequívoca, transcendendo a mera percepção fugaz de características físicas no momento de um delito instantâneo.

Ademais, o testemunho do policial militar Fábio da Silva Nascimento é elucidativo: ao receber a ocorrência no hospital, reconheceu imediatamente o taxista e, conhecendo previamente a recorrente e seu endereço, procedeu à prisão. Tratase, portanto, não de reconhecimento de pessoa desconhecida baseado exclusivamente na memória visual do momento delitivo, mas de identificação de pessoa já conhecida em contexto prévio ao crime, situação expressamente ressalvada pelo próprio Tema 1258...”

Ademais, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nesta fase, prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes, os quais se mostram presentes nos autos, de modo que eventual controvérsia quanto à identificação da autora deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Diante desse cenário, rejeita-se a preliminar epigrafada
.

MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU, SUBSIDIARIAMENTE, IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, pleiteou a absolvição sumária da acusada, sob o argumento de legítima defesa, ao sustentar que teria reagido a uma agressão injusta praticada pela vítima, que teria tentado violentá-la, havendo, inclusive, indícios de lesões compatíveis com ato defensivo, nos termos do art. 415, III, do CPP. Subsidiariamente, requereu a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, sob o fundamento de insuficiência probatória, alegando a fragilidade dos elementos de autoria, a ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e a predominância de depoimentos indiretos, baseados em “ouvir dizer”.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo fundamentou a decisão de pronúncia nas provas constantes dos autos, entendendo estarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, os quais apontariam a recorrente como autora dos golpes de arma branca desferidos contra a vítima Celso Ferreira Brito, atingindo região vital, qual seja, a altura do pulmão.

Nesse contexto, o magistrado a quo pronunciou a acusada Raimunda Pereira Marinho, a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta prática do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em desfavor da referida vítima.

Assim, as alegações defensivas quanto à insuficiência probatória e à ocorrência de legítima defesa não prosperam, porquanto não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos, que revela a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a justificar a submissão da acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em juízo (ID 30923143 a ID 30923146), a testemunha
Marcos Vinícius Lopes
de Melo, taxista, afirmou não possuir relação de amizade ou inimizade com a recorrente. Relatou que a vítima, também taxista, foi contratada pela acusada para realizar uma corrida até o distrito de Taboca, ocasião em que, após deixarem as crianças da acusada na residência de seu pai, seguiram por uma estrada, onde ela pediu para o veículo parar sob o pretexto de urinar. Segundo a testemunha, ao retornar, a acusada passou a desferir golpes de faca contra a vítima, que conseguiu escapar saindo pela janela do veículo e buscar socorro, sendo levado ao hospital. Acrescentou que a vítima sofreu múltiplas perfurações, necessitou de atendimento médico, inclusive drenagem pulmonar, permaneceu longo período sem trabalhar e desenvolveu quadro depressivo. Informou ainda que, após o fato, a acusada teria tentado incendiar o veículo e que não havia prévio conhecimento entre ela e a vítima, tendo a própria acusada alegado que praticou o ato por não possuir dinheiro para pagar a corrida.

Em juízo (ID 30923147 a ID 30923150), a vítima
Celso Ferreira Brito
confirmou a ocorrência dos fatos, relatando que, na condição de taxista, foi contratada pela acusada, a qual não conhecia, para realizar uma corrida, inicialmente para acompanhar uma van e, posteriormente, até o distrito de Taboca, sob a promessa de pagamento ao final do trajeto. Narrou que, durante o percurso, a acusada realizava paradas sucessivas e, já no destino, após deixar duas crianças em uma residência, pediu novamente para que o veículo fosse estacionado sob o pretexto de necessidades fisiológicas. Nesse momento, ao retornar ao carro, passou a desferir golpes de faca contra a vítima, atingindo-lhe gravemente, inclusive perfurando os pulmões. Afirmou que conseguiu reagir, tomar a faca e fugir pela janela do veículo, sendo socorrido por terceiros e encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado e submetido a tratamento médico, inclusive posterior acompanhamento por quadro depressivo decorrente do ocorrido. Relatou, ainda, que a acusada tentou incendiar o veículo e que, conforme lhe foi posteriormente informado, o motivo do crime estaria relacionado ao fato de não possuir dinheiro para pagar a corrida.

Perante o juízo, o policial
Nardino Macedo Gonçalves de Moura
(ID 30923192), sargento do 36º Batalhão, relatou que foi acionado pela equipe do hospital da localidade de Taboca após a chegada da vítima com perfurações por arma branca. Informou que não esteve no local dos fatos, mas manteve contato com a vítima no hospital, ocasião em que esta narrou ter sido contratada pela acusada para uma corrida e que, após parar o veículo a pedido dela, sob o pretexto de urinar, foi surpreendida com golpes de faca desferidos no interior do automóvel. Acrescentou que as lesões atingiram a região do pulmão e que, após colher as informações, a guarnição realizou diligências para localizar a autora, não se recordando de detalhes sobre a prisão ou apreensão da arma.

De outro lado, a testemunha
Fábio da Silva Nascimento
(ID 30923194), também sargento do 36º Batalhão, afirmou que teve contato prévio com a acusada no mesmo dia, quando a viu em companhia de um taxista, e que, posteriormente, foi informado sobre a tentativa de homicídio. Relatou que, ao chegar ao hospital, a vítima confirmou a dinâmica dos fatos, indicando que fora atacada com golpes de faca após aceitar a corrida sob promessa de pagamento no destino. Disse, ainda, que a motivação do crime estaria relacionada à ausência de dinheiro por parte da acusada, que teria agido para evitar o pagamento, e que a prisão foi realizada posteriormente, após diligências, sendo a acusada localizada em sua residência. Informou, por fim, que a vítima mencionou ter entrado em luta corporal para se defender e que não houve prestação de socorro por parte da autora.

Foi decretada a revelia da acusada.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi
.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (
EDUARDO

ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado
)
:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo o rol taxativo e exaustivo, não se admite ampliação das hipóteses legais, razão pela qual não vislumbro, no presente caso, a presença de qualquer pressuposto que autorize a absolvição sumária ou a impronúncia da recorrente. Ao contrário, persistem dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à própria alegação de legítima defesa, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, de modo que a tese defensiva, tanto de excludente de ilicitude quanto de insuficiência probatória, não se harmoniza com o conjunto probatório constante dos autos.

Destaco que, conforme os elementos colhidos em juízo, a vítima não estava armada e foi surpreendida no interior do veículo após parada solicitada pela acusada, ocasião em que sofreu diversos golpes de faca, com perfuração pulmonar. Nos termos do art. 25 do Código Penal, a legítima defesa exige agressão atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, circunstâncias que não se mostram evidentes de plano no caso concreto.

Embora a defesa sustente que a recorrente agiu para se defender de suposta tentativa de violência sexual, tal versão não encontra respaldo seguro nos depoimentos prestados em juízo, os quais não se limitam a relatos indiretos, havendo prova oral colhida sob o crivo do contraditório, inclusive o depoimento da própria vítima. Registre-se, ainda, que os laudos periciais apontam lesões graves na vítima, ao passo que a recorrente apresentou apenas lesões superficiais em suas mãos, não sendo possível, em juízo de admissibilidade, concluir de forma segura pela ocorrência de reação proporcional ou necessária.

Nesse contexto, a definição precisa das circunstâncias em que se deram os fatos demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência que compete ao Tribunal do Júri.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)
(
GRIFEI
).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA . LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art . 121, caput, c/c art. 14, II, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para justificar a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se é possível a absolvição sumária do acusado com fundamento em legítima defesa; (iii) determinar se é constitucional a aplicação do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, configurando mero juízo de admissibilidade, conforme o art . 413 do CPP.
4. O depoimento da vítima, que atribuiu diretamente ao acusado os golpes de faca, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, constitui indício suficiente de autoria e dolo homicida, afastando a tese de insuficiência probatória. 5 . A pronúncia não exige certeza quanto ao animus necandi, sendo cabível que o Tribunal do Júri, juízo natural da causa, aprecie a intenção do agente.
6. A absolvição sumária prevista no art. 415 do CPP somente é admissível quando a excludente de ilicitude se mostra incontroversa, o que não ocorre diante da ausência de prova inequívoca da legítima defesa .
7. A aplicação do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia não viola a Constituição Federal, pois preserva a competência do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, d, da CF), sendo a dúvida resolvida em favor da sociedade nessa etapa processual. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “ 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria . 2. O depoimento da vítima, corroborado por exame de corpo de delito, é suficiente para demonstrar autoria e dolo homicida. 3. Cabe ao Tribunal do Júri apreciar a intenção do agente para efeito avaliação do animus necandi . 4. A absolvição sumária só se admite quando a excludente de ilicitude é incontroversa. 5. Na pronúncia, a dúvida se resolve em favor da sociedade, preservando a competência constitucional do Júri, por incidência do in dubio pro societate, que não viola a Constituição Federal” .

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121 e 14, II; CPP, arts. 413 e 415 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2 .257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j . 11.04.2023; TJCE, RESE nº 0000087-05.2018 .8.06.0091, Rel. Des . José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 11.05.2021; TJMT, RESE nº 1000813-61 .2022.8.11.0000, Rel . Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 04.05 .2022; TJDFT, RESE nº 0000298-86.2001.8.07 .0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04 .05.2023. (...).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08005083120218140059 30274255, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CPB . RECORRENTE: JOILSON MOREIRA DOS SANTOS: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS . PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCLUSÃO DO AUMENTO DE PENA PREVISTO NO § 4º ART. 121, DO CPB . VÍTIMA IDOSA. NATUREZA OBJETIVA. MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE ACERCA DA IDADE DO OFENDIDO. PROCEDÊNCIA . RECURSOS CONHECIDOS. PORÉM, IMPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DO PARQUET ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME. I . Caso em exame 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou Joilson Moreira dos Santos como incurso no art. 121, caput, do CPB, rejeitando a absolvição sumária pleiteada pela defesa e afastando incidência da causa de aumento do art. 121, § 4º do CPB . A defesa alega que o acusado teria agido sob o manto legítima defesa, requerendo a absolvição sumária com fundamento no art. 415, inc. IV, CPPB. Já o Ministério Público Estadual, pleiteia a inclusão da causa de aumento de pena, em razão de a vítima possuir mais de 60 anos à época dos fatos . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) examinar se há respaldo probatório suficiente para reconhecer aplicação da tese de legítima defesa, o que resultaria na absolvição sumária do acusado; e (ii) saber se há nos autos informação adequada quanto a idade da vítima, para o devido reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do CPB . III. Razões de decidir
3. Ab initio, necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria, pois vigora, nesta fase, o Princípio do in dubio pro societate . 4. Sendo assim, a tese de legítima defesa alegada pela defesa não restou incontroversa, não sendo possível seu reconhecimento de forma antecipada, pois carece de demonstração absoluta e inequívoca nos autos, elemento imprescindível para seu reconhecimento, logo, trata-se de matéria própria de apreciação pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a absolvição sumária.
5. Por fim, restou comprovado, por documentos oficiais como certidão de óbito, que a vítima contava com mais de 60 anos à época do crime, impondo-se o reconhecimento da causa de aumento do art . 121, § 4º, do CPB, considerando que tal circunstância tem natureza objetiva, dispensando o conhecimento prévio do agente acerca da idade da vítima. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da defesa conhecido e desprovido . Recurso ministerial conhecido e provido, para reconhecer a causa de aumento prevista no § 4º do art. 121 do CPB. Tese de julgamento: “ 1. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação, vigorando, nesta fase, o Princípio do in dubio pro societate . 2. Não é cabível o reconhecimento de excludente de ilicitude como a legítima defesa, para fins de absolvição sumária em fase de pronúncia, quando não demonstrada de forma incontroversa, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri, evitando-se a usurpação de sua competência constitucional. 3. É devida a incidência da causa de aumento de pena prevista no art . 121, § 4º, do CPB, quando comprovada nos autos a condição de idoso da vítima à época dos fatos, em razão dessa circunstância ser de natureza objetiva, exatamente como se verifica no caso vertente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, art. 121, caput e § 4º; CPPB, arts . 413 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j . 30.09.2024; TJPA, RESE, 1ª Turma de Direito Penal, Acórdão. ID 18236996, Rel . Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 27.02 .2024; TJMS, RESE, 1ª Câmara Criminal, nº 0801594-89.2022.8.12 .0016, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 11 .01.2025; TJSP, RESE, 4ª Câmara de Direito Criminal, nº 1505811-22.2024.8 .26.0228, Rel. Des. Fátima Vilas Boas Cruz, j . 28.01.2025. (...).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00001840720208140028 30090814, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Como sabido, nesta fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, impondo-se a submissão da acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida, em observância ao princípio do juiz natural. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova incontroversa da ocorrência do delito, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

Quanto à autoria, não se exige, nesta fase processual, o grau de certeza necessário à condenação, sendo suficiente a presença de indícios consistentes de que a acusada seja a autora do fato. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (GRIFEI).

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença, após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
nego-
lhe

provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de abril de 2026.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/05/2026